Tribunal: STF
Processo: Rcl 51579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Superintendência de Controle de Endemias. Secretaria de saúde do Estado de São Paulo. Contratação pelo regime jurídico celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Não verificada violação da decisão proferida na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amarildo Feijó, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Monte Aprazível/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001821-50.2021.8.26.0369, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante reporta ter ajuizado, perante a Justiça Comum, ação de obrigação de fazer c/c cobrança retroativa de diferenças e reflexos do prêmio de incentivo e demais gratificações em face da Superintendência de Controle de Endemias - sucen, autarquia vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.



    O Juízo reclamado extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de competência da Justiça Comum, levando em consideração o vínculo contratual. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente ao adicional de gratificação previsto em normas estatutárias, embora regido o servidor pela CLT.



    Alega, no ponto, que a competência deve ser definida pela causa de pedir e pelo pedido, não pelo vínculo jurídico entre o servidor e a autarquia.



    4. Requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum.



    Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, bem como de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão da extinção do processo, reconhecida a incompetência da Justiça Comum para o exame dos pedidos de diferenças salarias decorrentes de gratificações devidas a servidor regido pela CLT.



    4. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



     



    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.



    8. No caso, o Juízo do Juizado Especial, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, assentada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia:



    “[...]



    A ação comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 355, I, do NCPC, c.c. o artigo 27, da Lei 12.153/09, porquanto suficientemente esclarecidas as questões de fato e de direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, notadamente em audiência. 



    Friso, por oportuno, que "julgar antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as condições para tanto, até porque sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR - 5ª Turma, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89). 



    Alega a parte autora, em apertada síntese, que é servidor público estadual, pertencente aos quadros da autarquia ré, no exercício da função de desinsetizador, tendo incorporado os décimos sobre a remuneração, consoante previsão do artigo 133, da Constituição Estadual. Diz que recebe gratificação denominada prêmio de incentivo, porém, referida parcela nunca foi considerada para fins de pagamento dos décimos sobre a remuneração. Pretende a inclusão da verba na base de cálculo dos décimos de remuneração incorporados, bem como o pagamento do montante inadimplido.



    [...]



    Delineadas as teses debatidas entre os litigantes, dispensado relatório formal (artigo 38, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 27, da Lei 12.153/09), passo a decidir, constatando que a preliminar remissiva à incompetência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito é invencível, impondo-se a extinção do feito com no artigo 51, II e III, da Lei nº 9.099/95. 



    Com efeito, como cediço, a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública fixa a competência para o conhecimento, processamento e julgamento das ações ajuizadas em face do ente público. Destarte, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça Comum, ao passo que as relações de natureza celetista, atrairão a competência da Justiça Trabalhista.



    [...]



    No caso dos autos, tem-se que o demandante ingressou nos quadros da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para exercer a função de desinsetizador (vide pag. 12/14 e 15/18). 



    Desse modo, a despeito da questão de mérito trazida a lume, tratando-se de servidor admitido sob o regime celetista e não estatutário, a competência para o julgamento da questão posta é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum Estadual, consoante previsão do artigo 144, I, da Constituição Federal, in verbis: “



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito Público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    [...]



    Inviável a remessa do feito à Justiça Especializada, possibilidade não contemplada pela legislação de regência, que determina a extinção mesmo nas hipóteses de incompetência territorial. 



    Por fim, nada a deliberar acerca da impugnação da gratuidade de justiça manifestada na peça de resistência, porquanto o benefício não foi concedido à parte a autora (vide pag. 25). 



    Ante o exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II e III, da Lei nº 9.099/95, nos termos da fundamentação.”



    9. Como se vê, a autoridade reclamada – Juízo do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – assinalou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em que existente contratação pelo regime celetista, razão pela qual extinguiu o processo sem julgamento de mérito



    Consta expressamente da decisão reclamada que o reclamante ingressou nos quadros da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para exercer a função de desinsetizador.



    10. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de identidade material entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito à relação jurídica de natureza trabalhista, uma vez estabelecido vínculo entre o reclamante e o Poder Público sob o regime jurídico celetista.



    11. Dessa forma, não diviso afronta ao parâmetro suscitado. Cito precedentes:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41.986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 44.868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998.



    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.989 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)



    12. Realço que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22.4.2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º.9.2017; Rcl 30719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; Rcl 47051-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora